Tribunal: TJPA
Processo: 0498632-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0498632-43.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE SERVIDOR. CAPACITAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO. INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO. CARGA HORÁRIA EM REGIME PARCIAL. CONCESSÃO DE LICENÇA. PREVISÃO LEGAL. REGIME GERAL DA INSTITUIÇÃO. LEI DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o afastamento parcial do autor das funções de professor da Universidade Estadual do Pará- UEPA até a conclusão do Curso de Doutorado;

2- A concessão de licença para estudos, encontra-se amparada no art. 101, I, do Regime Geral da UEPA e inciso II, do art. 25 e art. 26, do Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos Servidores da Universidade;

3- Ao poder público é dado o direito de exercer a discricionariedade do ato de concessão de afastamento de servidor para cursar pós-graduação; possibilidade de controle pelo judiciário, no âmbito da legalidade;

4- A licença parcial para fins de capacitação encontra regramento constitucional e regulamentação infraconstitucional;

5- Preenchido os requisitos legais, deve ser deferida a licença para fins de capacitação;

6- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 7721960) interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, contra sentença (ID 7721952 e 7721954) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o afastamento parcial do autor das funções de professor até a conclusão do Curso de Doutorado.

Em suas razões, a apelante argumenta não ter o autor direito ao afastamento parcial das funções para cursar Doutorado no
período de março de 2014 a 2018,
pois a lotação do mesmo é de 20H/semanal (lotação parcial), não havendo possibilidade de liberação parcial ser aplicada; que o Regimento Interno da UEPA regulamenta que o afastamento integral pode ocorrer somente na hipótese do curso ser realizado fora do Estado do Pará, e, que o afastamento parcial ocorrerá quando o curso for realizado dentro do Estado; se insurge ainda, contra a sentença que não delimitou o tempo para a conclusão do curso de Doutorado e que já se passaram mais de 3 (três) anos do fim do período regulamentar, sem que o apelado tenha finalizado o curso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença reconhecendo a total improcedência da ação,
no sentido de que o afastamento parcial deva respeitar o período regimental de 48 (quarenta e oito) meses prorrogáveis por mais 6 (seis)

meses
, nos termos do art. 5º, §1º da Resolução 3038/2016.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 7721961).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 7721964).

Certificada a tempestividade das contrarrazões (Id. 7722065).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 9811909).

Distribuição inicial do feito à relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura; sendo-me redistribuído por prevenção (Id. 12099381).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

De início, a apelante sustenta não ter o autor direito a redução da carga horária de trabalho para cursar doutorado, visto que o mesmo tem lotação no cargo de professor com carga horária reduzida de 20h/semanal, não comportando mais redução. Sustenta ainda que o Regimento Interno da UEPA traz previsão de liberação total (para cursar fora do Estado) e liberação parcial (para cursar dentro do Estado). Na liberação parcial o professor teria 20h liberada para estudos e 20h para trabalhar.

A situação do caso concreto envolve negativa de licença parcial das atividades para realização de doutorado ao requerente/apelado, na qualidade de professor da Universidade Estadual do Pará- UEPA – processo administrativo nº 2014/184293.

Com efeito, a requerida/apelante, vinculando-se à justificação constante dos pareceres jurídicos indeferiu o pedido de afastamento parcial das funções com fundamento no §5º, do art. 101, do Regime Geral da UEPA.

Devemos lembrar que a Constituição Federal nos termos do art. 205, disciplina que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”

Nessa mesma linha a Constituição Federal em seu art. 206, traz em seu texto a valorização do magistério,
in verbis:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.”

O direito ao afastamento parcial da atividade de magistério, encontra amparo no inciso I, do art. 101, do Regime Geral da UEPA c/c inciso II, do art. 25 e 26, da Lei nº 6.839/06 - Plano de Cargos Carreiras e Remunerações dos Servidores, transcritos abaixo:

“Art. 101. Além dos casos previstos em lei,
o ocupante do cargo da Carreira de Magistério do Ensino superior poderá afastar-se de suas funções sem prejuízo dos vencimentos e vantagens
, nos termos seguintes:

I.
Para realizar estudo de pós-graduação
strictu sensu
em instituições nacionais ou estrangeiras
;

§ 1º O afastamento previsto no inciso I será concedido em tempo de deliberação parcial das atividades de magistério superior, quando o curso for realizado no Estado do Pará e, em tempo deliberação integral, quando o curso for realizado fora do Estado do Pará

PCCR – Lei nº 6.839/06

Art. 25. Para implementação do Plano Institucional da Universidade do Estado do Pará, será garantido ao docente:

(.....)

II.
afastamento parcial, visando à realização de cursos de mestrado e/ou doutorado e de atividades técnicas, científicas, culturais e artísticas, quando realizados na própria instituição ou cidades onde o docente trabalhar
.

Art. 26. Além dos casos previstos em lei, o integrante da carreira do magistério Superior poderá afastar-se de suas funções, computando o seu afastamento com de efetivo exercício do magistério para:

I – realizar curso de pós-graduação em instituições oficiais ou reconhecidas no país ou no exterior;”

No §7º, do art. 101, do Regime Geral relega ao conselho universitário a regulação especial, alusiva a dito afastamento, quando assim prevê:
“O Conselho Universitário disciplinará as condições e normas para os afastamentos previstos neste artigo”.
Tal regulação se dá mediante a Resolução nº 1402/07-CONSUN, com alteração dada pela Resolução nº 2056/09. Ali, não há qualquer deferência no tratamento dos docentes, no que atine à carga horária de trabalho.

Da leitura dos pareceres jurídicos, da lavra da procuradoria da universidade (ID. 7721934 e 7721935) que
fundamentaram o indeferimento do pleito em sede administrativa, extrai-se que o pedido fora negado, ao fundamento de que o apelado cumpri carga horária em regime parcial (20 horas semanal)
,
dada a interpretação de que somente os contratados a título de regime integral (40 horas semanal) ou com dedicação exclusiva fazem jus

ao afastamento. Tudo com base no §5º, do art. 101, do Regime Geral da UEPA
.

“§5.
No caso do inciso I, o professor, em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva
fará jus à bolsa estadual de estudos
de pós-graduação no valor correspondente a setenta por cento da remuneração do professor auxiliar I, professor assistente I e de professor adjunto I, respectivamente, para cursar mestrado, doutorado e pós-doutorado em instituições nacionais e internacionais.”

Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, verifico que o texto destacado não disciplina o afastamento parcial
,
senão a bolsa para estudos e, nesse caso, impõe condição relativa à carga horária cumprida pelo beneficiário, sendo taxativo ao conferir somente aos professores em tempo integral a àqueles signatários de dedicação exclusiva o direito à percepção do montante respectivo.

Compulsando os autos consta documento intitulado Regras Gerais de Afastamento para pós-graduação
strictu sensu
(Id. 7721932), que no item 2, disciplina quem são os legitimados, sendo eles:
d
ocentes e servidores integrantes de cargo de nível superior que pertençam ao quadro efetivo da Universidade e, que tenham adquirido a estabilidade após o decurso de 3 (três) anos de atividades docente ou de atividades de nível superior, com a adequada e necessária avaliação de estágio probatório, a ser realizada por suas chefias imediatas, conforme o disposto na Lei 5.810/94
. Veda-se o afastamento para os ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança, os quais somente poderão fazer jus aos benefícios de licença e bolsa, caso comprovem no ato da assinatura do Termo de Compromisso, que estão desligados de suas atribuições.

Com efeito, ainda que se reconheça a discricionariedade do ato de concessão de afastamento de servidor para curso de pós-graduação, de certo que tal circunstância não impede o exame de sua legalidade no âmbito judicial, inclusive quanto ao motivo adotado para o indeferimento do pedido.

Do cotejo das normativas deduzidas e dos pareceres jurídicos citados e das provas coligidas,
conclui-se que a pretensão do autor quanto a redução parcial da carga horária é válida, devendo a requerida/apelante garantir o direito do servidor em afastar-se parcialmente das funções do magistério para cursar doutorado.

A despeito da irresignação do apelante de que a sentença merece reforma, eis que não delimitou o tempo de afastamento parcial das funções para o autor cursar doutorado, em detrimento do prazo regimental de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses, nos termos, do art. 5º, § 1º da Resolução nº 3038/2016, vejo que a sentença deve permanecer irretocável,
pois ancorada na petição do apelado de ID. 7721951 – pág. 10-13 acostado aos autos na data de 28/06/2019 antes da prolação da sentença (19/12/2019 e 05/08/2020- dos Embargos de declaração), que trouxe informações da prorrogação do curso, nos seguintes termos transcritos:

‘Id. 7721951- pág.10

“EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

Proc. nº 0498632432016.814.0301

JOSÉANTONIO FERREIRA DE SOUSA, já qualificado nos autos do processo acima mencionado vem respeitosamente diante de V. Exa., por um de seus advogados que abaixo assina, expor para em seguida requerer:

Em março de 2014, o autor ingressou administrativamente com pedido de afastamento para cursar doutorado, com bolsa institucional, na Universidade Federal dopará – UFPA. Curso que teria duração pelo período de marco de 2014 a março de 2018.

(...)

No ano de 2016, ante ao iminente risco de desligamento do curso, o mesmo ingressou com ação judicial com pedido de tutela antecipada para garantir o direito ao afastamento para cursar doutorado.

A tutela antecipada foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, mediante recurso de agravo de instrumento, que já confirmou sua concessão no julgamento do mérito do recurso (processo nº 0014489-22.2016.814.0000).

A decisão judicial garante a realização do curso, ou seja, o afastamento sem bolsa até a conclusão do doutorado, sob a garantia assumida de se dedicar tempo igual ao período de afastamento para atividades de magistério do Ensino Superior na Universidade, o que torna o período irrelevante, pois será devolvido ao réu o mesmo tempo com maior contribuição frente os aprendizados adquiridos.

Ocorre Exa.
Que o réu vem exigindo o retorno do autor as atividades de magistério de forma integral, conforme comprova pela apresentação ao mesmo quadro de lotação para o 2º semestre de 2019 (em anexo).
Essa exigência, ao que se verifica, se pauta considerando o período inicial do curso de doutorado (março de 2014 a março de 2018).

No entanto, a Universidade Federal do Pará -UFPA prorrogou a duração do curso, para que o autor consiga concluir todas as pendencias que se instalaram no período em que fora prejudicado pelo ato do réu, que compreende o início do curso até a decisão judicial que enfim lhe concedeu o direito ao afastamento para cursar o doutorado. O período de atraso nas obrigações do curso frente aos demais doutorando somou mais de 02 anos.

Registra-se, então, que a prorrogação do curso foi inevitável, como dito anteriormente, em razão dos diversos atrasos enfrentados pelo autos dente os quase se pode citar:

-o indeferimento da licença que o impediu de cursar disciplinas de doutorado realizadas no turno diurno, uma vez que coincidiam com o horário que ministra aula na UEPA (- somente pode cursar 2 disciplinas do primeiro semestre de 2014, por ser no turno da noite. No segundo semestre de 2014 precisou abandonar disciplina Métodos Híbridos por coincidir com o horário de trabalho da UEPA, disciplina esta que só pôde refazer no segundo semestre de 2016 por ter sido ofertado no turno da noite. No segundo semestre de 2016 não pôde cursar nenhuma disciplina por coincidir com seu horário de trabalho na UEPA; -no ano de 2015 não precisou cursar estágio docente pelo fato de ser professor, o que automaticamente integralizada)

-
a ciência da concessão da tutela pelo réu que somente permitiu cursar mais disciplinas a partir do 2º semestre de 2017

- a demora da conclusão do processo administrativo;

(...)

Diante do exposto, considerando que os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada persistem possibilitando o seu revigoramento, concretizado na exigência do réu pelo retorno do autor a suas atividade de magistério integral, fato este que insinua risco ao descumprimento de origem judicial, REQUER a V. Exa. O revigoramento da tutela antecipada, no sentindo de continuar garantindo a liberação parcial do autor até o término do curso de doutorado.”

Em não sendo acolhidos nenhum dos argumentos deduzidos pelo apelante, deve a sentença ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para conceder o afastamento parcial do apelado até a conclusão do curso de doutorado.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/03/2023